Tribunal: TJES
Processo: 0010633-06.2021.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2024-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0010633-06.2021.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JÚLIO CÉSAR OLIVEIRA DE JESUS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL.
PORTE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO.
DOSIMETRIA. PENA-BASE.
PLEITO DE AFASTAMENTO DE VETORES NEGATIVADOS.
ANTECEDENTES
. RÉU QUE OSTENTAVA CONDENAÇÃO DEFINITIVA. FATO COMPROVADO PELA JUNTADA DE CÓPIA DE GUIA DE EXECUÇÃO PENAL. FUNDAMENTO ADEQUADO PARA EXASPERAR A PENA-BASE. PRECEDENTE. MANUTENÇÃO DA AVALIAÇÃO NEGATIVA.
CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME.
PORTE DE ARMA MUNICIADA, EM VIA PÚBLICA. ELEMENTO COMUM À ESPÉCIE. VETOR QUE DEVE SER CONSIDERADO COMO NEUTRO.

REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE.
PERCENTUAL DE INCREMENTO.
UM OITAVO DA PENA-BASE, PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA NEGATIVADA. ORIENTAÇÃO DO STJ.
ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA.
REDUÇÃO DA PENA. UM SEXTO DA PENA-BASE. ORIENTAÇÃO DO STJ. PERCENTUAL JÁ APLICADO PELO MAGISTRADO.
PLEITO DE

ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA.
RECIDIVA CONFIGURADA. ADEQUADA FIXAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO. PRECEDENTE.

R
ECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
A

g
uia de
e
xecução
penal é o
documento que, por excelência, comprova a existência de condenação criminal, transitada em julgado,
contra o réu,
e, via de consequência, justifica a avaliação negativa dos antecedentes,
na 1ª fase da dosimetria, e da agravante da reincidência, na 2ª fase.
Precedente do TJES.

2.
A
s circunstâncias do crime
foram considerad
a
s como desfavoráveis,
ao argumento de ter o
réu
sido
surpreendido portando arma de fogo municiada, em via pública,
elemento que é comum à espécie
,
e não constitui fundamento idôneo para aumento da pena-base,
devendo ser considerado como

neutro
.

3.
A respeito dos critérios de incremento, a jurisprudência do c. STJ orienta a adoção da fração de 1/8 (um oitavo),

a incidir sobre o intervalo entre as reprimendas mínima e máxima, que, no crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, importa em aumento de 03 (três) meses de reclusão, para cada circunstância judicial negativada.

4.
Embora o Código Penal não estabeleça limites, mínimos e máximos, de diminuição de pena, a serem aplicados, em razão do reconhecimento de circunstâncias atenuantes, a jurisprudência do Superior Tribunal se firmou no sentido de que a redução, para cada atenuante, deve ser realizado em 1/6 da pena-base, como laborou o Magistrado sentenciante.

5.
Pena redimensionada para 02 (dois) anos de reclusão, no regime inicial de cumprimento semiaberto, e pagamento de 10 (dez) dias-multa, à razão mínima.

6.
A recidiva torna imperiosa a fixação do modo mais radical, para o início da execução da pena reclusiva, de acordo com o art. 33 do Código Penal. Portanto, adequado o regime inicial semiaberto, a par de ter sido fixado quantum que admitiria o regime inicial aberto, dada a reincidência do réu. Precedente do STJ.

7.
R
ecurso
parcialmente
provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0010633-06.2021.8.08.0012
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JÚLIO CÉSAR OLIVEIRA DE JESUS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Trata-se de
apelação criminal,
interposta por
J
Ú
LIO C
É
SAR DE OLIVEIRA DE JESUS,
irresignado com a sentença, proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Cariacica/ES (fls. 161/166), que, julgando parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, o condenou pela

prática do crime de
porte ilegal de arma de fogo de uso permitido

(art. 14,
caput
, da Lei 10.826/03), à pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, no regime inicial de cumprimento semiaberto, e pagamento de 20 (vinte) dias-multa.

A Defensoria Pública Estadual postula, em suas razões, pela
revisão da dosimetria,
no que tange à negativação dos
antecedentes
e das
circunstâncias do crime
, com redimensionamento da pena-base para o
mínimo legal.

Subsidiariamente, pugna pelo

aumento do
p
ercentual
de redução da pena, em razão do reconhecimento da atenuante da
confissão
espontânea,
e

abrandamento
do regime inicial de cumprimento da pena (fls. 182/191).

Acerca dos
fatos,
narra a denúncia que, na tarde de 30/12/2021, policiais militares faziam patrulhamento na Rua da Paz, bairro Jardim Botânico, Cariacica/ES, quando flagraram JÚLIO CÉSAR DE OLIVEIRA DE JESUS, de posse de 01 (uma) arma de fogo, tipo pistola, calibre 9 mm, municiada com 15 (quinze) cartuchos, e outras 11 (onze) munições extras, tudo em desacordo com determinação legal, ou regulamentar.

A defesa não se insurge contra a autoria e materialidade do delito.

Requer, lado outro, a redução da pena para o mínimo legal, ao argumento de que o Magistrado desvalorou, indevidamente, as balizas dos
antecedentes
e
circunstâncias

do

crime
.

A irresignação merece parcial provimento.

Infere-se da sentença que, na 1ª fase da dosimetria, o Juiz sentenciante considerou desfavoráveis os
antecedentes,
dada a informação, lançada na certidão de fl. 108, e cópia de guia de execução penal nº 0000981-72.2016.8.08.0033 (fls. 109/110), de que o réu, à época da prática do crime, objeto de apuração neste feito, ostentava condenação definitiva, nos autos da ação penal nº 00011465-62.2015.8.08.0033,

fato que
permite o incremento da pena-base.

Registro que a defesa quedou inerte, quanto ao valor probatório da cópia da guia de execução penal, juntada aos autos por ocasião da audiência de custódia, e, somente após a sentença, em fase de recurso de apelação, levantou dúvida sobre a idoneidade do documento, cuja validade foi certificada por agente público, no exercício de sua função (fl. 108).

A propósito, este Eg. TJES, apreciando a apelação criminal nº 0007884-55.2017.8.08.0012, julgada em 05/09/2018, sob a relatoria do Des. Adalto Dias Tristão, decidiu que
a

g
uia de
e
xecução
penal é o
documento que, por excelência, comprova a existência de condenação criminal, transitada em julgado,
contra o réu
1
,
e, via de consequência, justifica a avaliação negativa dos antecedentes, e reconhecimento da reincidência.

Já sobre as
circunstâncias do crime,
foram tidas como desfavoráveis, ao argumento de ter o réu sido surpreendido, portando arma de fogo municiada, em via pública, elemento que é comum à espécie, e não constitui fundamento idôneo para aumento da pena-base, devendo ser considerado como
neutr
o
.

Por tais razões,
mantenho
a valoração negativa dos
a
ntecedentes
,
ao tempo que
afasto
a avaliação desfavorável, atribuída às
circunstâncias

do

crime.

Via reflexa, impõe-se o

redimensionamento da pena-base.

A respeito dos critérios de incremento, em consonância com a jurisprudência do c. STJ, adoto a fração de
1/8 (um oitavo),
a incidir sobre o intervalo entre as reprimendas mínima e máxima
2
, que, no crime de
porte ilegal de arma de fogo de uso
permitido
, importa em aumento de
0
3
(
três
) meses de reclusão
, para cada circunstância judicial negativada.

Avançando, quanto ao pedido de alteração do percentual de redução da pena, em razão do reconhecimento da
confissão espontânea,

na 2ª fase da dosimetria,

a irresignação não prospera.

Embora o Código Penal não estabeleça limites, mínimos e máximos, de diminuição de pena, a serem aplicados, em razão do reconhecimento de circunstâncias atenuantes, a jurisprudência do Superior Tribunal se firmou no sentido de que a redução, para cada atenuante,
deve ser realizado em 1/6 da pena-base,
como laborou o Magistrado sentenciante.

Por fim, a respeito do
regime inicial de cumprimento de pena
, necessário observar que o Magistrado estabeleceu o “semiaberto”, levando em consideração a
reincidência
do réu, atestada nos documentos de fls. 108/110,

fundamento que justifica a imposição de regime prisional mais gravoso.

Portanto,
adequado o regime inicial semiaberto,
a par de ter sido fixado
quantum
que admitiria o regime inicial aberto, dada a reincidência do réu.

Passo a redimensionar a reprimenda imposta ao apelante.

1ª fase –
Considerando a negativação de 01 (uma) circunstância do artigo 59, caput, do Código Penal (
antecedentes
), fixo a pena-base em
0
2
(
dois
) anos e 0
3
(
três
) meses de reclusão.

2ª fase –
Presente a atenuante da
confissão espontânea.
Considerando a vedação, imposta pela Súmula nº 231 do STJ, de redução da pena privativa de liberdade, para patamar aquém do mínimo legal, fixo a pena intermediária em
02 (dois) anos de reclusão
.
Não há agravantes a considerar.

3
ª fase –

Ausentes causas de diminuição ou aumento de pena, estabeleço a
sanção definitiva de
02 (dois) anos de reclusão
.

Atento ao princípio da proporcionalidade, fixo a pena de multa no montante de
10 (dez) dias-multa,
à razão mínima
.

Mantenho o regime
semiaberto
, para início do cumprimento da pena privativa de liberdade, nos termos da previsão do art. 33, § 2º, alínea ‘b’, do Código Penal, considerando tratar-se de réu reincidente.

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade, por restritivas de direitos, pois o réu é reincidente (art. 44, inc. II, do Código Penal).

DI
SPOSITI
VO:

Fundado em tais considerações,
DOU
PARCIAL
PROVIMENTO AO RECURSO,
para rever a dosimetria, e fixar a pena em
0
2
(
dois
) anos
de reclusão, no regime inicial de cumprimento semiaberto, e pagamento de 10 (dez)
dias-multa
, à razão mínima.

Dou as matérias como prequestionadas.

É como voto.

1
TJES. ApCrim 00078845520178080012, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL,
Julgamento: 05/09/2018,
DJe: 1/09/2018.

2
STJ. AgRg no HC n. 788.363/ES, relator Ministro Ribeiro Dantas, 5T,
julgado em 17/04/2023,
DJe de 20/04/2023.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo E. Desembargador Relator.